Tribunal: TJES
Processo: 5000820-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000820-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA MONTEIRO MAURICIO PINHEIRO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
5000820-03.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VANIA MONTEIRO MAURÍCIO PINHEIRO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos digitalmente por
VANIA MONTEIRO MAURÍCIO PINHEIRO

(evento 24, ID 1572082), em face de acórdão desta respeitável Câmara (ID 1542146), que negou provimento ao pleito liminar da insurgência vertida no Agravo de Instrumento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Aduz a Embargante, nos presentes aclaratórios, que o acórdão proferido no ID 1542146 é contraditório quanto ao provimento de Assistência Judiciária Gratuita à Embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
5000820-03.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VANIA MONTEIRO MAURÍCIO PINHEIRO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos digitalmente por
VANIA MONTEIRO MAURÍCIO PINHEIRO

(evento 24, ID 1572082), em face de acórdão desta respeitável Câmara (ID 1542146), que negou provimento ao pleito liminar da insurgência vertida no Agravo de Instrumento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Aduz a Embargante, nos presentes aclaratórios, que o acórdão proferido no ID 1542146 é contraditório quanto ao provimento de Assistência Judiciária Gratuita à Embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Passo a me manifestar.

Cabe destacar, inicialmente, que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de
obscuridade
,
omissão
, contradição e
correção de erros materiais
,
para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022, do CPC:

CPC –
Art. 1.022
:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
.

Dito isto, verifico os
pressupostos

legais
de admissibilidade
dos Embargos de Declaração, incluída a hipótese típica de seu cabimento nos termos do artigo 1.022, I, do CPC.

Em suas razões, alega a embargante a presença de contradição no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, quanto à concessão de Assistência Judiciária Gratuita destacando as seguintes passagens:

Verificados os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), CONHEÇO do recurso,
ratificando a gratuidade de justiça concedida na decisão do evento 6, ID 1019647
, e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

Oportunidade em que é possível aferir de forma expressa que lhe foi garantido o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Nas alegações da Embargante, a contradição é evidenciada no trecho a seguir

Com efeito, o
longo lapso temporal
havido desde então parece sugerir que, ao contrário do que alega a recorrente,
a remuneração por ela outrora percebida não se afigura essencial ao seu sustento próprio e ao de sua família.

Sobreleva acentuar, que na passagem evidenciada, em momento algum há hipótese de contradição, vez que faz referência à inobservância do perigo de dado iminente capaz de justificar a concessão do pleito liminar.

Cabe asseverar, portanto, que a Embargante permanece envolvida pelo manto do direito fundamental de acesso à justiça, assegurado na Constituição Federal de 1988, no que concerne à Assistência Judiciária Gratuita.

Desta feita, não padece o acórdão de contradição, uma vez que as indicações de contradição tratam de matérias diversas.

Face ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2. No acórdão objurgado, não foi reconhecida a contradição, uma vez que as indicações de contradição tratam de matérias diversas.

3. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

4. Recurso

CONHECIDO

e

NÃO
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.